Tribunal: TJES
Processo: 0001275-66.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001275-66.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL BITEUCORT DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas, sustentando que os entorpecentes foram descartados por terceiro e que a condenação se fundamentou exclusivamente em depoimentos policiais. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os depoimentos policiais, quando não infirmados por outras provas, são suficientes para fundamentar a condenação por tráfico de drogas; e (ii) verificar se há elementos de prova idôneos que comprovem a autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece a idoneidade dos depoimentos prestados por policiais quando colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova.

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisória e do Laudo de Exame Químico, que atestou a presença de 21,3g de maconha.

5. A autoria é confirmada pelos depoimentos harmônicos e detalhados dos policiais responsáveis pela prisão, que descreveram a ação de mercancia flagrada durante campana, bem como a tentativa de fuga e o descarte da substância entorpecente.

6. A versão apresentada pelo réu em juízo é isolada, contraditória em relação à apresentada na fase policial e dissociada das demais provas coligidas aos autos.

7. A alegação de que o entorpecente foi descartado por terceiro menor de idade não encontra amparo probatório e revela-se mera tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

8. A configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 prescinde da efetiva comercialização da droga, sendo suficiente a prática de qualquer dos verbos previstos no tipo penal.

9. O conjunto probatório demonstra, de forma coesa e segura, a prática do tráfico de drogas, sendo inviável a absolvição pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. É válida a condenação fundada em depoimentos de policiais quando estes são coerentes, detalhados e corroborados por outros elementos probatórios.

2. Para a configuração do crime de tráfico de drogas, é suficiente a subsunção da conduta a qualquer dos verbos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não se exigindo a efetiva comercialização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024; TJES, ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, DJe: 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001275-66.2020.8.08.0007

APELANTE: GABRIEL BITEUCORT DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GABRIEL BITEUCORT DA SILVA

contra a r. sentença de ID 14374894 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 14374901), o apelante pugna, em síntese, sua absolvição por ausência de provas concretas, sustentando que
(i)
a condenação foi amparada exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, os quais são frágeis;
(ii)
os entorpecentes não lhe pertenciam e foram dispensados por um adolescente; e
(iii)
deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 14374906, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de ID 14454935, no mesmo sentido.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (fls. 02/02v, ID 14374893), em síntese, que, no dia 27 de novembro de 2020, por volta das 21h, na Rua Projetada, bairro Alto Guandu, no Município de Baixo Guandu/ES, o denunciado expunha à venda 23 (vinte e três) buchas de substância análoga a maconha, além de possuir a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em notas fracionadas, valor que seria oriundo da mercancia ilícita.

A denúncia detalha que a guarnição policial, após receber informações sobre a ocorrência de tráfico de drogas no local, montou uma campana e avistou o denunciado, já conhecido nos meios policiais, em plena atividade de traficância. Durante a observação, os milicianos presenciaram o acusado entregar um objeto semelhante a uma bucha de maconha a um indivíduo em uma motocicleta e, logo em seguida, a outro transeunte.

Ao receberem voz de abordagem, ambos os suspeitos empreenderam fuga em direções opostas, mas os policiais lograram êxito em alcançar Gabriel. Durante a fuga, o acusado tentou dispensar um pote azul, que, ao ser recuperado, revelou conter as 23 (vinte e três) porções de maconha. Na busca pessoal, foram encontrados os R$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro trocado.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Superado este ponto, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir
(i)
do Auto de Apreensão
(ii)
do Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e
(iii)
Laudo de Exame Químico, que atestou a presença de 21,3g de “
maconha
”.

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

(Grifei)

No caso em comento, os depoimentos dos policiais militares Gil Fernando Kopp Delboni e Alander Oliveira Mello, prestados em Juízo, são harmônicos, coesos e ricos em detalhes, descrevendo com precisão a dinâmica dos fatos.

Ambos os agentes públicos relataram, de forma convergente, que já possuíam informações prévias de que o apelante estaria envolvido com o tráfico de drogas na região, inclusive com o suposto auxílio de menores.

Relataram que, em razão disso, montaram uma campana no local, que é de difícil acesso, e puderam visualizar o exato momento em que o acusado entregou objetos análogos a entorpecentes para dois indivíduos distintos, um em uma motocicleta e outro a pé.

Narraram, ainda, a tentativa de fuga do acusado e de um dos usuários após a voz de abordagem, a perseguição que culminou na abordagem do apelante, e o fato de que, durante a fuga, ele tentou se desfazer de uma embalagem que continha as 23 (vinte e três) buchas de maconha, já preparadas para a venda.

Senão vejamos:

Depoimento prestado pelo Policial Militar Gil Fernando Kopp Delboni

“(...) Que se recorda dos fatos;

que o acusado é amplamente conhecido no meio policial
;
que já fizemos outras abordagens dele; que tivemos informações de que o acusado estava traficando drogas com o auxílio de menores
; que o local é de difícil acesso, pois é próximo uma pedreira; que tivemos que ir a pé;
que avistamos uma motocicleta parando no local dos fatos, em seguida, o acusado entregou algo semelhante a droga; que, posteriormente, chegou um indivíduo a pé, sendo que também pegou algo semelhante a uma bucha de maconha com o acusado;
que demos a voz de abordagem, sendo que o acusado e o indivíduo correram para lados opostos;
que resolvemos seguir o acusado; que conseguimos fazer a abordagem; que foi encontrado R$ 30,00 em notas fracionadas e 23 buchas de maconha preparadas para vender; que o acusado informou que vendia a unidade por R$ 10,00;
que o acusado já foi apreendido antes pelo mesmo crime em questão; que confirma as declarações de fls. 05/06.”
(Grifei)

Depoimento prestado pelo Policial Militar Alander Oliveira Mello

“(...)
Que se recorda dos fatos; que montamos campana no local dos fatos, pois já recebemos informações de que estava ocorrendo tráfico de drogas, bem como que o acusado estava envolvido; que avistamos uma motocicleta parando no local dos fatos, em seguida, o acusado entregou algo semelhante a droga; que, posteriormente, chegou um indivíduo a pé, sendo que também pegou algo semelhante a droga com o acusado; que demos a voz de abordagem, sendo que o acusado e o indivíduo correram para lados opostos; que resolvemos seguir o acusado; que no decorrer da fuga percebemos que o acusado tentou dispensar uma embalagem; que nessa embalagem tinha várias buchas de maconha; que o acusado também estava com dinheiro; que o acusado confessou que vendia cada bucha por R$ 10,00; que o acusado é conhecido no meio policial, pois já o conduzimos outras vezes por tráfico de drogas; que o local onde o acusado foi encontrado é bastante conhecido pela traficância;
que na época o acusado chefiava o local, inclusive, tivemos informações de que ele colocava menores de idade para vender.”
(Grifei)

Em contrapartida, o acusado apresenta, em seu interrogatório, versão distinta e que nada revela sobre a situação fática, demonstrando ser destoante e isolada com o que fora apurado nos autos, a ver:

“(...) Que as drogas não são minhas; que no dia dos fatos estava descendo para ir na casa da minha namorada; que no local tinha menores de idade; que um deles dispensou um pote com as referidas drogas; que os policiais militares não estavam de campana neste momento e por isso não viram; que ao passar no local acabei sendo abordado; que não empreguei fuga, pois nem deu tempo: que apenas o dinheiro era meu; que trabalho em zona rural.”

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos entre si e com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Noutro giro, conforme bem pontuado pela D. Procuradoria de Justiça em seu parecer, na fase policial, o acusado afirmou que “
foi se encontrar com alguns amigos
”, ao passo que, em Juízo, alterou sua narrativa, dizendo que “
estava descendo para ir na casa da minha namorada
”, aparentando oscilação que contribui para minar a credibilidade de sua defesa.

Ainda, a tese de que um terceiro, um menor de idade, teria dispensado o entorpecente não passa de uma vã tentativa de se eximir da responsabilidade penal, tratando-se, em verdade, de uma alegação genérica, desprovida de qualquer lastro probatório mínimo, que não foi corroborada por nenhuma testemunha ou outro elemento de convicção.

Ademais, é cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Com efeito, o quadro fático delineado nos autos – a campana policial motivada por denúncias prévias, a visualização da mercancia, a quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento (individualizada e pronta para a venda) e a apreensão de dinheiro trocado – forma um mosaico probatório coeso e robusto, que aponta, com a certeza necessária, para a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido absolutório, devendo ser mantida a condenação.

Por fim, quanto ao benefício da justiça gratuita, ressalto que
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor do advogado Dr. Fhilippe Fortuna Fonseca, OAB/ES 28.187, nomeado para assumir a defesa do réu, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. relator para negar provimento.